Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0742286-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE SOUZA LINHARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Em consulta processual, consta da Certidão de ID 37101630 a existência de prevenção do E. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis em data anterior (RITJDFT 81), além do que, na data da distribuição do presente recurso (07/07/2022), não mais integrava a E. 4a Turma Cível. Ante o exposto, redistribua-se o presente feito com observância da prevenção certificada. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator